Tribunal: STF
Processo: ARE 1357480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Cuida-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Civil Pública Improbidade Administrativa Nomeação de diversos assessores por vereador para atuação em entidade privada à custa do erário - Corré que recebeu vencimentos sem prestação de serviços por determinação do vereador - Corréu que recebeu vencimentos em troca de locação de imóvel sem exercer qualquer atividade parlamentar - Desvio de medicamentos de Hospital Padre Bento para a Associação Configuração de atos de improbidade previstos nos artigos 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa Exclusão das sanções relativas aos atos de improbidade previstos no artigo 10 da LIA - Sentença reformada para esse fim Recursos parcialmente providos.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, aos quais o Tribunal de origem negou seguimento, seguindo-se, então, a interposição de agravo com vistas ao seu destrancamento. Registro que, no STJ, o recurso especial não logrou êxito. 



    No apelo extremo, suscita-se ofensa ao artigo 5º, inciso LIV e LVI, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam que o Juízo de origem se utilizou de prova ilícita para fundamentar a condenação pela prática de improbidade administrativa.



    Sustentam que “Apenas para se ter uma noção de como foi a condução do Inquérito Civil, que levou o d. Promotor a ameaçar a testemunha na instrução perante o Juízo, basta uma perfunctória análise dos depoimentos referidos nas alegações finais e nas razões de apelação, nas quais todas elas no inquérito prestaram depoimentos incriminadores (sob o ponto de vista da improbidade) contra os réus, porém desmentiram em Juízo o quanto estava transcrito na fase pré-processual. E a “pressão” exercida sobre a acima referida testemunha em plena audiência e na presença da magistrada revela a ousadia e a falta de limites do órgão do Ministério Público, que urge sejam contidos no presente recurso.” (e-Doc. 28, fls. 7 e 8).



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de provimento ao agravo.



    É o relatório.



    Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



    Os recorrentes postulam a anulação da instrução a partir da inquinada oitiva da testemunha supostamente ameaçada por ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVI da Lei fundamental. Aduzem, para tanto, que a condenação se embasou em prova ilícita em virtude de uma suposta ameaça à testemunha por parte do Promotor presente no ato judicial. A respeito desse tema, colhe-se o seguinte do acórdão recorrido:



     



    “Ao contrário. Todas as provas produzidas no inquérito civil foram consideradas e confrontadas com as provas produzidas na ação civil pública, sem que houvesse “amesquinhamento” do Poder Judiciário e valorização excessiva do MP. 



    (...)



    A Magistrada então, em vista das contradições existentes entre o depoimento nesta ação e no inquérito civil, perguntou ao depoente se confirmava as declarações de fls. 846, e aos 18m00s o mesmo ratificou. 



    Novamente, houve a leitura das declarações de fls. 846, trecho a trecho, havendo novamente e pela derradeira vez, a confirmação pelo depoente (a partir de 23m). 



    Todas as testemunhas foram advertidas a falarem a verdade sob pena de falso testemunho, como é de praxe, não havendo qualquer coação, como alegado nas razões de apelação..”



     



    Conforme se nota, tendo o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas do processo, decidido pela licitude do depoimento da testemunha, in casu, divergir de tal entendimento exigiria desta Corte o revolvimento do conjunto fático-probatório dos presentes autos, o que não se admite em sede extraordinária, inclusive por força da Súmula n.º 279/STF. A corroborar tal conclusão, elenco os seguintes precedentes:



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Infrações disciplinares. Improbidade administrativa. 4. Demissão. Provimento judicial. Inexigência. 5. Não configuração de cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas sem a presença do acusado. 6. Relatório final da comissão. Reexame probatório. Descabimento. 7. Conclusão fora de prazo. Nulidade. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (RMS 32924 AgR, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 28/2/2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306929 AgR, relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 15/4/2021)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Licitude de provas. Revolvimento do acervo fático-probatório. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 933.411/SP-AgR, Segunda Turma, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/3/16).



     



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



     



     



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente